Tribunal: TJES
Processo: 5005339-91.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005339-91.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: WASHINGTON RAMOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005339-91.2022.8.08.0030

RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RECORRIDA: WASHINGTON RAMOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS, SEMÁFOROS NÃO SINCRONIZADOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que em 23/08/2016 veio a ser colidido pelo veículo da requerida MARINEZ causando prejuízos materiais a sua motocicleta, além de danos morais pela debilidade permanente de função do seu ombro direito. Narra ainda que a PRF atendeu o sinistro registrando que os semáforos estavam funcionando no momento do sinistro, porém o tempo entre eles era curto, além de atribuir a culpa pelo evento a imprudência do condutor do veículo de propriedade da primeira requerida. Requer reparação por danos materiais e morais.

Em sede de sentença, integrada pelos embargos de declaração opostos, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, senão vejamos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR
a requerida ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A a restituição ao autor do valor de R$ 2.947,00 (dois mil, novecentos e quarenta e sete reais) valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;

b) CONDENAR
a ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em face de MARINEZ DA PENHA GRASSI CESCONETTO, AUREO BRAZ CESCONETTO e BANESTES SEGUROS S/A
[...]

Irresignado, interpôs Recurso Inominado, almejando a reforma da r. Sentença, alegando que o argumento de que não havia tempo hábil entre os semáforos não procede e sequer foram comprovadas tecnicamente. Aduz que as impressões de irregularidades atestadas pela Polícia Rodoviária Federal no boletim de ocorrência não foram aferidas de forma técnica, fundamentadas em estudos de sinalização de trânsito por órgãos competentes.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, de plano, coaduno com o entendimento do juízo singular acerca da falha da ECO 101, que colocou em risco a integridade física e a vida da parte autora, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro. Diante dos relatos policiais, resta comprovado que tanto o autor, quanto o motorista do outro veículo envolvido, ultrapassaram o semáforo quando o mesmo estava verde e vieram a colidir transversalmente.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“
Pelos relatos da PRF, se o sinal estava verde para ambos os sentidos, não resta dúvidas de que a colisão não foi ocasionada por culpa exclusiva do segundo requerido. Não há relatos de que o veículo da primeira requerida e conduzido pelo segundo requerido estava em alta velocidade e que ele não teve cautela na condução. O que se demonstrou, portanto, foi o descuido da requerida ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A em sincronizar corretamente os semáforos ali existentes, vindo a “autorizar”, naquele momento, a ultrapassagem de dois veículos em direções contrárias e não zelando pela segurança dos usuários que utilizam as vias que estão sob a sua responsabilidade. A responsabilidade objetiva da concessionária resulta, também, do regramento contido no § 6º do art. 37 do Constituição Federal, uma vez que explora atividade privativa do Poder Público, que pode ser conferida ao particular, por autorização, concessão ou permissão. Trata-se de risco inerente à própria atividade explorada e que não pode ser atribuída ao passageiro. Desta forma, para configuração do dever de indenizar, em situações desse, é necessária a concorrência de três elementos: (a) conduta: b) dano efetivo, moral e/ou patrimonial, e (c) o nexo causal entre o defeito do serviço e a lesão sofrida pelo consumidor, dispensando-se a demonstração de culpa. No caso sub judice, os três elementos foram comprovados e portanto, incumbe a requerida ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A arcar com o pagamento dos danos materiais comprovados no ID. 14643342 que apresenta-se pelo conserto do veículo no valor de R$ 2.947,00 (dois mil, novecentos e quarenta e sete reais). Destarte, considerando que o autor foi vítima de acidente em razão de falha da ECO 101, que colocou em risco a integridade física e a vida da parte autora, a procedência do pedido indenizatório de natureza moral é a medida que se impõe. É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais. A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. A fixação da indenização por dano moral deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor. In casu, após analisar os autos, constato que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ante o exposto, a parcial procedência dos pedidos autorais é medida impositiva
.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MONICA PIMENTA JDUCIE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)